Tribunal: TJDFT
Processo: 0712155-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2011 - TJDFT. PECULIARIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA. 1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça.
2. Inexiste excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução processual criminal não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim em razão de ato atribuído também à defesa e em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia do Covid-19.
3. Tratando-se de paciente jovem e inexistindo notícia que seja portador de qualquer comorbidade que o inclua no chamado grupo de risco para infecção pelo COVID-19, não há como reconhecer a ocorrência do alegado constrangimento ilegal na manutenção do encarceramento.
4. Ordem parcialmente admitida e denegada.